Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-33.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004732-33.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são embargados ALCINDO
JOÃO e ELI NADIR VERONESI JOÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004732-33.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 36.663
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1004732-33.2019.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
EMBARGADOS: Alcindo João e outro
COMARCA: Santo André 6a Vara Cível
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
de
contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 36.663
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, negou provimento aos
recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança de indenização de
seguro de veículo. A Turma Julgadora entendeu não comprovado o
agravamento do risco em razão da falta de habilitação da condutora
do veículo segurado.
Embarga a Porto Seguro sustentando
omissão no acórdão porque não analisado o pedido de entrega do
veículo envolvido no acidente, livre de restrições e débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004732-33.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 36.663
3
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
É o relatório.
A ação tinha por objeto o pagamento
de indenização securitária. Cabia à seguradora, caso pretendesse
deduzir pedido contra o Autor, formular reconvenção, o que não
fez. Neste quadro, não eram objeto da lide os pedidos de entrega do
Documento Único de Transferência, e do pagamento de eventuais
impostos e multas de trânsito do veículo envolvido no acidente.
Ademais,

não
há
notícia
de
resistência por parte do Autor da transferência do veículo salvado à
seguradora.
Inocorre,
assim,
contradição,
obscuridade ou omissão no julgado.
Ficam
por
isso
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator